Tribunal: STF
Processo: RE 1542981
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE SE TRATARIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO UTILIZADA EM DOBRO PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. LEIS FEDERAIS 8.112/1990 E 9.527/1997. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO. TAXA SELIC COMO ÚNICO FATOR DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E DE REMUNERAÇÃO DE PRECATÓRIOS, A PARTIR DE 9 DE DEZEMBRO DE 2021. ARTIGO 3º DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. CONSTITUCIONALIDADE EXPRESSAMENTE RECONHECIDA NO JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 7.047 E 7.064. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “SERVIDOR PÚBLICO CIVIL INATIVO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NEM UTILIZADA EM DOBRO PARA CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TEMA 1086 DO STJ. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE TODAS AS VERBAS DE NATUREZA PERMANENTE. EXCEÇÃO APLICADA AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, QUE DEVE SER EXCLUÍDO DA BASE DE CÁLCULO POR SER VANTAGEM PECUNIÁRIA NÃO PERMANENTE. INDENIZAÇÃO. SELIC. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.



    1. Em sessão de julgamento realizada em 22/06/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: 'Presente a redação original do art. 87, § 2º, da Lei n. 8.112/1990, bem como a dicção do art. 7º da Lei n. 9.527/1997, o servidor federal inativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo, faz jus à conversão em pecúnia de licença-prêmio por ele não fruída durante sua atividade funcional, nem contada em dobro para a aposentadoria, revelando-se prescindível, a tal desiderato, a comprovação de que a licença-prêmio não foi gozada por necessidade do serviço'. 



    2. Logo, é possível a conversão em pecúnia dos meses de licença-prêmio por assiduidade não usufruídos pelo servidor aposentado nem computados em dobro para contagem de tempo de serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo.



    3. O cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia deve se dar com base em todas as verbas de natureza permanente, em quantia correspondente à da última remuneração do servidor quando em atividade, computando-se, se for o caso, o terço constitucional de férias, gratificação natalina (décimo terceiro salário), férias proporcionais, auxílio-alimentação, saúde suplementar e/ou abono permanência. 



    4. O adicional de insalubridade não integra a remuneração do servidor, por ser uma vantagem pecuniária não permanente e que não se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, devendo tal rubrica ser excluída da base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedentes do STJ. 



    5. Os juros de mora são devidos a partir da citação apenas quando aplicável o índice da poupança, ou seja, quando a citação ocorreu em data anterior a dez/2021. Já para as parcelas devidas a partir de dez/2021, independente da data da citação, haverá a incidência de SELIC, como disposto no texto constitucional.” (Doc. 83, p. 10)



    O embargos de declaração opostos pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS (Doc. 88) foram desprovidos (Doc. 101).



    Nas razões do apelo extremo, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República, sob o argumento de que, na hipótese sub examine, “os períodos de licença-prêmio já tinham sido contados em dobro para fins de concessão de abono de permanência, em procedimento anterior” (Doc. 110, p. 4). Ainda sob esse enfoque, afirma a impossibilidade de que “o servidor que tenha utilizado período de licença-prêmio para a contagem que lhe garantiu o abono permanência (antes de completar, no momento, o tempo devido) agora venha a buscar nova benesse transformando em pecúnia o mesmo período que lhe garantiu a percepção do abono permanência” (Doc. 110, p. 4). Ao final, aduz violação ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021, asseverando que a incidência da SELIC deve se dar a partir da data da citação, máxime por tratar-se de índice que engloba a taxa de juros básicos da economia na sua composição, coadjuvado pelo fato de que “os juros de mora são devidos somente a partir da constituição da autarquia em mora, nos termos do art. 240 CPC” (Doc. 10, p. 5).



    Jaime Picichelli, em contrarrazões, pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso em decorrência do óbice erigido pela súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Caso superado o juízo de admissibilidade, no mérito, requer o desprovimento do apelo extremo (Doc. 117).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo admitiu parcialmente o recurso extraordinário, apenas no que pertine à incidência da taxa Selic (Doc. 27).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu a controvérsia acerca da possibilidade da conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos e, tampouco, computados para aposentadoria, consoante se colhe do excerto do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:



    “Do Mérito



    Licença prêmio não gozada



    A licença especial foi instituída pelo art. 116 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União (Lei nº 1.711/52, revogada pela Lei nº 8.112/1990), cujos artigos 116 e 117 assim dispunham: 



    Art. 116. Após cada decênio de efetivo exercício, ao funcionário que a requerer, conceder-se-á licença especial de seis meses com todos os direitos e vantagens do seu cargo efetivo.



    (...) 



    Art. 117. Para efeito de aposentadoria será contado em dobro o tempo de licença especial que o funcionário não houver gozado.



    A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, ao dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, em sua redação original, disciplinou o referido benefício em seus artigos 87 e 88, denominando-o de licença-prêmio por assiduidade, nos seguintes termos: 



    Art. 87. Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3 (três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo. 



    § 1º (vetado) 



    § 2º Os períodos de licença-prêmio já adquiridos e não gozados pelo servidor que vier a falecer serão convertidos em pecúnia, em favor de seus beneficiários da pensão. 



    Art. 88. Não se concederá licença-prêmio ao servidor que, no período aquisitivo:



      I - sofrer penalidade disciplinar de suspensão; 



    II - afastar-se do cargo em virtude de: 



    a) licença por motivo de doença em pessoa da família, sem remuneração; 



    b) licença para tratar de interesses particulares; 



    c) condenação a pena privativa de liberdade por sentença definitiva;



    d) afastamento para acompanhar cônjuge ou companheiro.



    Parágrafo único. As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença prevista neste artigo, na proporção de 1 (um) mês para cada falta. 



    Posteriormente, a Lei nº 9.527/1997, ao extinguir a licença-prêmio por assiduidade, a contar de outubro de 1996, assegurou o direito à fruição ou contagem em dobro para efeito de aposentadoria, assim como a conversão em pecúnia no caso de falecimento do servidor, para os períodos da referida licença adquiridos na forma da Lei 8.112/1990 até 15 de outubro de 1996, resguardando as situações já consolidadas, a teor do seu art. 7º:



    Art. 7º Os períodos de licença-prêmio, adquiridos na forma da Lei nº 8.112, de 1990, até 15 de outubro de 1996, poderão ser usufruídos ou contados em dobro para efeito de aposentadoria ou convertidos em pecúnia no caso de falecimento do servidor, observada a legislação em vigor até 15 de outubro de 1996.



    Parágrafo único. Fica resguardado o direito ao cômputo do tempo de serviço residual para efeitos de concessão da licença capacitação.



    Ocorre que o fato de a legislação de transição ter feito referência à possibilidade de conversão em pecúnia apenas no caso de falecimento não obsta a pretensão da indenização ao servidor que não tenha gozado períodos adquiridos de licença-prêmio, tampouco utilizado na contagem em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da Administração.



    (...)



    Logo, a questão não demanda maiores digressões, sendo possível a conversão em pecúnia dos meses de licença prêmio por assiduidade não usufruídos pelo servidor aposentado nem computados em dobro para contagem de tempo de serviço, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração e independentemente de prévio requerimento administrativo. 



    (...)



    Portanto, no caso dos autos, faz jus a parte autora à conversão em pecúnia do período de seis meses de licença-prêmio não gozados na atividade e nem convertidos em dobro para contagem de tempo de serviço, seja para concessão de aposentadoria seja para concessão de abono permanência, tal como reconhecido em sentença. 



    Por fim, registre-se que eventuais valores alcançados ao servidor a esse título na esfera administrativa deverão ser objeto de compensação.



    Dessa forma, nega-se provimento à apelação da parte ré quanto ao ponto



    Atualização monetária e juros de mora 



    A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos previstos pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação da Lei 11.960/2009, foi objeto de debate no STF, em sede de repercussão geral, suscitada no RE 870.947. Na sessão de 20/09/2017, o Plenário do STF proferiu julgamento aprovando a tese de repercussão geral de nº 810, nos seguintes termos: 



    Juros de mora: 



    O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. 



    Correção monetária: 



    O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 



    Cabe salientar que o STF rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão que aprovou a tese acima, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida e consignando que o IPCA-E deve ser aplicado a partir de junho de 2009 (Plenário do STF, julgamento ocorrido em 03-10-2019). 



    Deverá o montante devido observar, a partir de 09/12/2021, o disposto na EC nº 113/21, fazendo incidir, portanto, para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, de uma única vez até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) acumulado mensalmente. 



    Ressalto não assistir razão à UFRGS ao alegar a inaplicabilidade da Selic para período anterior à citação a partir da vigência da EC 103/2021, visto que a utilização da Selic decorre de norma constitucional, conforme consta na sentença que julgou os embargos de declaração da UFRGS.” (Doc. 83, p. 3-9, destaquei) 



    Destarte, verifica-se que, para divergir das razões do Tribunal de origem, no que se refere à possibilidade da conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.112/1990 e 9.527/1997), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República, além de exigir a incursão no conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Quanto à insurgência da parte ora recorrente em relação à aplicação da taxa Selic, melhor sorte não lhe assiste, máxime porque o acórdão ora recorrido está em consonância com o entendimento sedimentado pelo Plenário desta Suprema Corte, ao apreciar as Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047 e 7.064, de que fui relator, que reconheceu expressamente a constitucionalidade do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021 (DJe de 04/12/2023).



    Por fim, observo que o recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente